Tribunal: CARF
Processo: 19515.720948/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720948/2013-36
ACÓRDÃO
2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO RAHME AMARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo
conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria
prejudicial ao julgamento dos feitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO.
NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção
que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo
da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os
mutuantes.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
2
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do
contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua
existência material
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatadas a
infração de acréscimo patrimonial a descoberto, em relação ao ano-calendário 2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2.227/2.237), extrai-se:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
3
Com base nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
do Exercício de 2009, nos documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte e nos dados obtidos no bando de dados da RFB por esta fiscalização,
elaboramos o Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial do contribuinte,
que teve a oportunidade de apontar erros em sua elaboração bem como, no caso
concreto, indicar a origem, acompanhada dos elementos probantes, do aumento
patrimonial desacompanhado de recursos que lhe dessem respaldo – variação
patrimonial a descoberto.
Antes da análise das justificativas apresentadas pelo contribuinte em 25/03/2013,
necessário apontar que foram feitos os ajustes dos Demonstrativos com a
retificação dos valores que teriam sido despendidos na integralização de capital
das Pessoas Jurídicas mencionadas nas alíneas G e H, considerando os
apontamentos feitos pelo contribuinte e os documentos apresentados.
Em outro sentido, porém, não pode prosperar a alegação de que a “variação
patrimonial a descoberto”, apurada em janeiro de 2008, teve como origem o
mútuo disponibilizado pelo Sr. Antônio Rahme Amaro, pois se tal valor fosse
considerado no Demonstrativo seria como dispêndio e não como origem, o que
poderia aumentar o valor que representa a falta de recursos para os
gastos/aplicações efetuadas no mês. Ademais, como não foram apresentados
comprovantes do empréstimo formalizado através de Contrato Particular de
Mútuo, ele foi desconsiderado na analise final.
(...)
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 2.250/2.261), foi
proferido Acórdão n° 03-79.352 - 3a TURMA da DRJ em Brasília/DF, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.269/2.284):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regulamente intimado em 08/05/2018 (e-fl. 2.288), inconformado com a referida
decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2018 (e-fls. 2.291/2.317), repisando
às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
(...)
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
4
PRELIMINARMENTE
Do
Julgamento
em
Conjunto
com
o
Processo
Administrativo
n°
19515.720947/2013-91.
Conforme restará pormenorizadamente demonstrado nos tópicos que seguem, a
análise e o julgamento do presente processo não podem ocorrer de forma
isolada, sob pena de afastar a o direito do Impugnante, haja vista que a
Autoridade Fiscal de piso ignorou fatos de extrema importância.
Tal fato reside no Instrumento Particular de Contrato de Mútuo e de Crédito
Rotativo e Outras Avenças firmado entre o Impugnante e o seu irmão e sócio,
Antônio Rahme Amaro, fiscalizado no processo n° 19515.720947/2013-91.
Destaque-se que referido contrato, onde o Impugnante figura como mutuante e o
seu irmão como mutuário, considerando a constante ausência deste, teve por
objeto conferir àquele uma linha de crédito de R$ 15.000.000,00, visando facilitar
o processo de pagamento, liquidação de obrigações e aplicações no mercado
financeiro, eis que são sócios em todas as frentes de negócios que participam.
Outro fato que não se pode olvidar, como fez a Autoridade Fiscal, é que diversas
contas movimentadas pelo Impugnante e o seu irmão, fiscalizado no processo
acima, são conjuntas, o que impossibilita a fiscalização de forma individual.
(...)
DO SUPOSTO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Da nulidade do AIIM por infringência aos Princípios Constitucionais Básicos da
Administração Pública e ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
O conceito de lançamento encontra-se detalhado no artigo 142 do Código
Tributário Brasileiro, sendo certo que partindo-se de um estudo cauteloso
daquele ato administrativo, frise-se, de caráter estritamente vinculado, isto é,
afasta o ato arbitrário que tem por fundamento representações puramente
subjetivas, isto é, que somente possuem validade para a vontade de um único
sujeito: o Estado; o caráter estritamente vinculado exige leis práticas objetivas,
vale dizer válida para a vontade de todo ser racional da qual extraem-se suas
finalidades primordiais ou essenciais, de presença obrigatória, sob pena de
nulidade, das quais se destacam a função de verificar a ocorrência do fato
gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do quantum tributável, a
identificação do sujeito passivo e a propositura, se caso for, das penalidades
cabíveis ao caso concreto.
(...)
DA OMISSÃO DO SALDO DISPONÍVEL EM DEZEMBRO/2007
Conforme restará comprovado, o Demonstrativo da Variação Patrimonial - Fluxo
Financeiro Mensal, elaborado pela Autoridade Fiscal (fls. 2214), que embasou os
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
5
números alcançados no Termo de Verificação, ostenta verdadeira omissão que
inevitavelmente redundou na nefasta autuação ora hostilizada.
(...)
DA PERÍCIA
Conforme foi exposto, o trabalho de auditoria fiscal foi elaborado em desalinho
com a realidade fática, o que acarretou na significativa diferença dos números
apresentados pelo Impugnante.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Da Nulidade – Carência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa

O Recorrente alega que não houve a devida motivação do lançamento,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa, além da falta de análise das provas.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
6
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, planilhas de Variação do Fluxo
patrimonial, anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma o
contribuinte, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e
documentos apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Do Julgamento em Conjunto

O Recorrente argumenta que foi lavrado em desfavor de seu irmão, Sr. Eduardo
Rahme Amaro, Auto de Infração nos autos do Processo no 19515.720947/2013-91, que se
conectaria com este procedimento fiscal.
A propósito, segue a transcrição do art. 47 do RICARF, que cuida do assunto:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 87 do RICARF, trata exclusivamente da forma de distribuição
de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86. (grifei)
Não há no RICARF e nem mesmo no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011) dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de
processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em
conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
Nada impede, pois, o regular julgamento do presente processo, da mesma forma
que nada impede que nos autos do processo mencionado, a autoridade julgadora, com o intuito
de guardar harmonia e coerência entre as decisões do CARF, acate os argumentos de decidir
tecidos nos presentes autos. Caso a decisão seja divergente, há a possibilidade de Recurso
Especial, sendo mais uma via de alternativa para a busca da melhor solução do litígio, não
havendo qualquer prejuízo.
Dessa forma, rejeito o pedido de conexão ventilado pelo recorrente.

Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
8
Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

O Recorrente sustenta, em síntese, que não houve acréscimo patrimonial a
descoberto, pois a Autoridade Fiscal ignorou fatos de extrema importância, a exemplo do
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo e Crédito Rotativo e Outras Avenças (firmado com o
seu irmão e sócio, Sr. Eduardo Rahme Amaro, no valor de R$15.000.000,00), bem como a
existência de saldo disponível em dezembro de 2007. Acrescenta que diversas contas
movimentadas são conjuntas com esse irmão, o que impossibilita a fiscalização de forma
individual, ou seja, o fluxo de caixa elaborado pela Fiscalização deveria ser consolidado
(Recorrente e irmão).
Pois bem! De plano, já que parte fundamental de seu recurso é a tese de que o
fluxo de caixa deveria ter sido efetivado de maneira consolidada, há que esclarecer ao Recorrente
que o mero fato de ser o Sr. Eduardo Rahme Amaro o seu irmão e sócio, mantendo com este
algumas contas conjuntas, não implica que há comunhão entre os patrimônios de ambos. O
vínculo familiar e a sociedade suscitada, no caso, são irrelevantes para consolidação do acréscimo
patrimonial, pois são contribuintes distintos e que declararam em separado.
Apenas a título de esclarecimento, a situação dos autos não guarda qualquer
semelhança com o fluxo de caixa de rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos cuja
propriedade decorre da sociedade conjugal com entrega de Declaração de Ajuste Anual em
conjunto.
Cumpre, ainda, deixar em destaque que mesmo no caso de sociedade conjugal, a
regra geral é a tributação em separado dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
(comunhão total ou parcial), na proporção de 50% do valor da variação patrimonial para cada
cônjuge, caso não tenham apresentado Declaração de Ajuste Anual – DAA em conjunto (art. 6o a
8o do Decreto n° 3000/1999 – vigente a época).
Se o bem for privativo, a tributação é também feita em separado, com elaboração
do fluxo, apuração de alíquota e autuação em nome de quem detém a posse do bem, para o caso
de DAA em separado. No caso de bens cuja propriedade seja em condomínio, a tributação
continua a ser individual, no entanto proporcional à participação de cada condômino/cônjuge,
igualmente quando declararem em separado.
Sendo assim, correta a elaboração do Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial de forma individualizada para cada contribuinte, considerando os rendimentos dos
bens e direitos privativos ou em condomínio, na proporção de participação do Recorrente e do
irmão Sr. Eduardo Rahme Amaro, conforme o caso.
Outro argumento do Recorrente é que a autoridade lançadora não considerou o
Contrato de Mútuo apresentado, firmado com o mutuário Sr. Eduardo Rahme Amaro, seu irmão.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
9
Em relação a este argumento, cumpre esclarecer, a princípio, que a
desconsideração de tal contrato operou-se em seu benefício, pena de ter sido incluído o total do
crédito rotativo ali consignado como dispêndio e não como origem! Naturalmente, tal fato, se
tivesse ocorrido, ensejaria maior Omissão de Rendimentos tendo em vista Acréscimo Patrimonial
a Descoberto. Isto porque, o Recorrente é mutuante e não mutuário.
Ademais, a desconsideração do contrato de mútuo se deu porque não restou
demonstrada, com elementos de prova irretorquíveis, que ocorreu a efetiva transferência de
recursos do ora Recorrente para o mutuário. O contrato de gaveta apresentado, por si só, não faz
esse ateste e não é presunção legal absoluta da realização do negócio para efeitos fiscais.
Saliente-se, ainda, que não estamos falando de mera formalidade, como
reconhecimento de firma ou registro em cartório, o que, no entendimento desta Relatora, é algo
superado, desde que, por meio de outros meios de provas hábeis e idôneas, especialmente
transferência dos valores, seja comprovada a efetividade da transação, o que, no presente caso,
não restou demonstrado.
Com o perdão da repetição, como já mencionado alhures, tal desconsideração não
implicou qualquer prejuízo ao Recorrente, até mais, se houve, foi benefício, uma vez que ele é o
mutuante.
Por fim, o Recorrente alega que houve omissão do saldo disponível em dezembro
de 2007 (R$2.951.561,57), isto é, que a Autoridade Fiscal deixou de considerar esse montante,
supostamente positivo, no mês de janeiro de 2008, o que acarretou a variação patrimonial a
descoberto.
Neste ponto, não houve a omissão suscitada. Isto porque, todos os saldos credores
em conta corrente/poupança que passaram de 2007 para o início do mês de janeiro de 2008, com
base na documentação presente nos autos (extratos bancários das contas correntes, p. ex., fls.
121-144; 357-794; 1767-1830; 2214-2237), foram utilizados no demonstrativo mensal de evolução
patrimonial. Foram considerados também todos os recursos do resultado positivo da atividade
rural; bem como os rendimentos líquidos auferidos de pessoas físicas e jurídicas devidamente
comprovados e venda de veículo, conforme depreende-se do item 6 – “SALDOS CREDORES EM
CCORRENTE/CAD POUP-INÍCIO DO MÊS” do Demonstrativo de Variação Patrimonial de e-fl. 2.214.
Ademais, como bem delineado pela decisão de primeira instância, não se dignou a
indicar qual seria a conta corrente e o saldo positivo correspondente que a Autoridade Fiscal
supostamente deixou de considerar. A propósito, cabe esclarecer que a demonstração da
evolução patrimonial deve se dar na forma mensal, não anual, utilizando-se das rubricas
supracitadas e consignadas no Demonstrativo de aplicações e dispêndios e não com base, como
registrado na peça de defensiva.
Sendo assim, mantem-se incólume a decisão recorrida.

Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
10
Perícia

O Recorrente requer a realização de diligência/perícia.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)
O pedido de perícia técnica deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita
no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela
impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da
prova que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes.
Assim, a realização de perícia técnica tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à formação de
convicção do julgador.
Ademais, a realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos autos.
Desta forma, tendo em vista que a diligência/perícia solicitada é totalmente
prescindível, já que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve
ser indeferido o pedido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, indefiro o pleito.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720948/2013-36
11
Marcelle Rezende Cota

Fl. 2330
DF CARF MF
Original